Tribunal: TJPA
Processo: 0005694-18.2013.8.14.0037
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005694-18.2013.8.14.0037
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
APELANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ - PREFEITURA MUNICIPAL
ADVOGADA: FILOMENA MARIA MILÉO GUERREIRO (OAB/PA 3.687)
APELADA: SINAMOR MARIA GOMES DE FIGUEIREDO
ADVOGADA: RAIMUNDA LAURA SERRÃO DA SILVA SOUZA (OAB/PA 5.330)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. NOMEAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE CORDENADORA PEDAGÓGICA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO PARA FINS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE DEFINIDA COMO DE MAGISTÉRIO, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.315/2010. PRECEDENTES DO STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
1.

No caso em análise a sentença foi publicada em 28/10/2014 consoante o comprovante de envio de matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Ocorre que a interposição do recurso voluntário se deu em 01/12/2014, quando ultrapassado o prazo em dobro previsto pelo art. 188 do CPC/73 vigente à época. Apelação não conhecida porque intempestiva.
2.

A hipótese em questão se refere a contagem do tempo de exercício em cargo comissionado (Coordenadora Pedagógica) por servidora efetiva, aprovada em concurso público (Professora de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), para fins de avaliação em estágio probatório.
3.

O art. 3º, III, da Lei Municipal nº 7.315/2010 espanca completamente a alegação de que não há correlação e compatibilidade entre as funções exercidas pela autora enquanto no cargo de Coordenadora Pedagógica (cargo comissionado) e aquelas inerentes ao cargo para o qual fora aprovada em concurso público (Professora).
4.

O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, se manifestou sobre a abrangência das funções de magistério, de modo que englobam as atividades correlatas tais como as de coordenação e o assessoramento pedagógico.
5.

Embora o art. 60, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.315/2010 estabeleça a suspensão do estágio probatório durante o período em que os servidores do quadro permanente de pessoal do magistério público municipal estiverem exercendo cargo comissionado ou função de confiança, não há o que se reparar na sentença reexaminada que, com fundamento no artigo 41 da CF/88, reconheceu o direito da autora, em ser avaliada durante o período que exerceu a função de Coordenadora pedagógica para fins de cumprimento de estágio probatório e consequente garantia de estabilidade
.
6.

Apelação não conhecida, sentença confirmada em Remessa Necessária.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, não conhecer do apelo voluntario e confirmar a sentença em sede de remessa necessária nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda - Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.
Belém (PA), 27 de janeiro de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

O Município de Oriximiná interpõe recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de ratificar a liminar inicialmente deferida, para determinar a suspensão de qualquer ato administrativo que impeça a contagem do tempo de serviço exercido pela autora na função de Coordenadora Pedagógica, devendo a administração proceder à avaliação de desempenho para fins de estabilidade no serviço público.

Em suas razões o recorrente alega que a sentença ignorou completamente o que está disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.315/2010 - PCCR dos Trabalhadores da Educação do Município de Oriximiná, estabelecendo que o estágio probatório ficará suspenso durante o período em que os servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Magistério Público Municipal e do Quadro Suplementar Especial de Pessoal estiverem exercendo cargo comissionado ou função de confiança.

Razão pela qual requer o provimento deste apelo para reformar a sentença recorrida.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 183).

Em contrarrazões a apelada sustenta haver similitude entre as funções do cargo para o qual foi aprovada em concurso público com aquele que efetivamente exerce, razão pela qual não seria possível impedir a avaliação para fins de aferição do desempenho (estágio probatório) objetivando aquisição de estabilidade no serviço público. Posto isto pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento de desprovimento do apelo (fls. 196/205).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

No caso em análise a sentença foi publicada em 28/10/2014 consoante o comprovante de envio de matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico (fl. 175). Ocorre que a interposição do recurso voluntário se deu em 01/12/2014, quando ultrapassado o prazo em dobro previsto pelo art. 188 do CPC/73 vigente à época
.

Assim,
não conheço do apelo voluntário em razão de sua intempestividade
.

É caso para reexame necessário eis que se trata de sentença em desfavor do Poder Público (art. 475, I do CPC/73) ainda que o juízo
a quo
tenha sido omisso quando do recebimento do apelo.

A hipótese em questão se refere a contagem do tempo de exercício em cargo comissionado (Coordenadora Pedagógica) por servidora efetiva, aprovada em concurso público (Professora de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), para fins de avaliação em estágio probatório.

A administração municipal negou a pretensão autoral por entender que não havia compatibilidade entre os cargos exercidos, mas sobretudo em razão do disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.315/2010 - PCCR dos Trabalhadores da Educação do Município de Oriximiná, verbis:
¿Art. 60. Durante o estágio probatório os Profissionais do Magistério Público e os trabalhadores da educação municipal não poderão ser removidos de suas unidades de trabalho.
Parágrafo único: O estágio probatório ficará suspenso durante o período em que os servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Magistério Público Municipal e do Quadro Suplementar Especial de Pessoal estiverem exercendo cargo comissionado ou função de confiança, e será retomado a partir do término do impedimento.¿

Ocorre que a mesma norma em seu art. 3º, inciso III, ao descrever e conceituar as ¿funções de magistério¿ assim previu:
Art. 3º. Para efeito desta Lei:
III - Funções de Magistério: as exercidas por professores e especialistas em educação, no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

O dispositivo citado acima espanca completamente a alegação de que não há correlação e compatibilidade entre as funções exercidas pela autora enquanto no cargo de Coordenadora Pedagógica (cargo comissionado) e aquelas inerentes ao cargo para o qual fora aprovada em concurso público (Professora).

O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, se manifestou sobre a abrangência das funções de magistério, de modo que englobam as atividades correlatas tais como as de coordenação e o assessoramento pedagógico. Nesse sentido:
¿EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.¿ (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DIVERSA DA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.772, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que a função do magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. Hipótese em que a atividade exercida pela parte agravante na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de São Paulo não se enquadra no conceito de função de magistério, para fins de contagem de tempo para a aposentadoria especial do magistério. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RE 283065 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015)
¿EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.9.2011. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada após decisão proferida no julgamento da ADI 3.772/DF, no sentido de que a aposentadoria especial concedida aos professores deve ser estendida àqueles que exerçam atividades relacionadas com a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e a direção da unidade escolar. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dependeria da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional e prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.¿ (ARE 714566 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-10-2014 PUBLIC 14-10-2014)

Como se não bastasse o art. 41 da Constituição Federal estabelece:
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

O texto constitucional não exige expressamente que a avaliação ocorra somente no cargo em que o servidor foi aprovado em concurso público.

Em casos idênticos ambas as Turmas de Direito Público deste Tribunal já decidiram:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO EM COMISSÃO PARA EFEITO DE ESTÁGIO PROBATORIO. SERVIDORA COM ESTÁGIO PROBATÓRIO SUSPENSO PELO NÃO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSORA EM QUE FOI APROVADA. RESTRIÇÃO POR LEI MUNICIPAL INDEVIDA. DESIGNAÇÃO UNILATERAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA QUE APRESENTA CORRELAÇÃO EVIDENTE AO CARGO EM QUE FOI APROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO ANTE A INTEMPESTIVIDADE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 ? Apelo interposto pelo Ente municipal não conhecido ante sua intempestividade, eis que da data de publicação da sentença e a interposição do recurso, restou transcorrido o prazo legal para recorrer. 2 ? Remessa necessária conhecida de ofício, com fulcro no art. 475, I do CPC/73, por se tratar de sentença ilíquida contra o Ente Municipal. 3 - Embora a Lei Municipal nº 7.315/2010 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público dos Trabalhadores da Educação, estabeleça em seu artigo 60, parágrafo único, que o estágio probatório ficará suspenso durante o período em que os servidores do quadro permanente de pessoal do magistério público municipal estiverem exercendo cargo comissionado ou função de confiança, não há o que se reparar na sentença reexaminada que, com fundamento no artigo 41 da CF/88, reconheceu o direito da autora, em ser avaliada durante o período que exerceu a função de Coordenadora pedagógica para fins de cumprimento de estágio probatório e consequente garantia de estabilidade, seja porque a norma constitucional não exige que o efetivo exercício ocorra apenas no cargo em que foi aprovada, seja porque as funções de ambos os cargos guardam correlação evidente. Precedentes do STF no sentido de que a função de professor deve ser estendida às atividades relacionadas à Coordenação e assessoramento pedagógico. 4 - Texto da Lei Municipal nº 7.315/2010 estabelece que nas funções de magistério incluem-se as de coordenação e assessoramento pedagógico, somado ao fato de que a nomeação da servidora para o cargo em comissão ocorreu por designação unilateral do Município Precedentes desta Corte de Justiça. 5 ? Recurso de apelação não conhecido ante a intempestividade. Remessa necessária improvida. Sentença Mantida. (Processo nº 0005728-90.2013.8.14.0037, Acórdão nº 171.029, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 23/02/2017, publicado em 02/03/2017)
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. NOMEAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE CORDENADORA PEDAGÓGICA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO PARA FINS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE DEFINIDA COMO DE MAGISTÉRIO, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.315/2010. PRECEDENTES DO STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1-Negado pedido administrativo da servidora por não se encontrar no efetivo exercício do cargo para o qual foi aprovada no concurso público o que ensejou a suspensão pela Administração Pública, do cumprimento do estágio probatório para fins de aquisição de estabilidade. Entendimento de que faltava à recorrida o efetivo exercício, ante o fato desta encontrar-se em cargo incompatível com o que foi aprovada no concurso público. 2- A norma constitucional contida no artigo 41 não exige expressamente que a avaliação do servidor ocorra somente no cargo em que o servidor foi aprovado em concurso público, não podendo o legislador municipal impor limitação de tamanha monta, ainda mais quando há manifesta correlação entre a função de professor para a qual foi aprovada e a de coordenadora pedagógica para a qual foi designada. 3-O art. 3º da Lei Municipal nº 7.315/2010 dirime qualquer dúvida no concernente à correlação entre os cargos em questão, uma vez que na descrição das funções de magistério incluem-se as funções de coordenação e assessoramento pedagógico. Reconhecimento da correlação das funções para a contagem do tempo de exercício em cargo comissionado de coordenação escolar, para efeito de aquisição da estabilidade pela apelada, sendo oportuno, ainda, observar que a própria administração municipal reconheceu a correlação entre as funções, quando, durante o exercício do cargo em comissão, em 03.12.2014, efetuou homologação da avaliação da apelada/autora para fins de estágio probatório, como se denota às fls. 177. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal. 4-Sentença proferida à luz dos fundamentos constitucionais e legais, ao reconhecer o exercício efetivo da servidora no cargo de professora em que foi aprovada mediante concurso público durante o período em que atuou como Coordenadora Pedagógica, se a própria Lei Municipal inclui na função de magistério tal atividade. 8. Apelação conhecida e não provida. 9. À Unanimidade. (Processo nº 0005530-53.2013.8.14.0037, Acórdão nº 187.375, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-23)

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação
interposto pelo Município de Oriximiná, em face de sua intempestividade. Em sede de Remessa Necessária confirmo a sentença consoante a fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
11